Tribunal: TJDFT
Processo: 0705792-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705792-21.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MÁRCIO DE OLIVEIRA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE LOCAIS DE TRABALHO COLETIVO E ENTRE ESTADO DA FEDERAÇÃO E O DISTRITO FEDERAL. 2.050,00G (DOIS MIL E CINQUENTA GRAMAS) DE COCAÍNA E 29 (VINTE E NOVE) COMPRIMIDOS DE CANTINONAS SINTÉTICAS CONTENDO A SUBSTÂNCIA CLOBENZOREX. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DO ARTIGO 42 DA LEI N. 11.343/2006. ANÁLISE EM FASES DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISOS III, DA LEI No 11.343/2006. AUSÊNCIA DE PROVA. APREENSÃO DE VEÍCULO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROPRIEDADE COMPROVADA POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. BEM QUE NÃO INTERESSA AO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, a análise da quantidade e da natureza da droga para fins de aplicação do artigo 42 da Lei no. 11.343/2006 deve ser conjunta, não se admitindo a cisão para exasperar a pena-base e para ser utilizada como parâmetro na aplicação da fração de redução da causa de diminuição do tráfico privilegiado. Assim, a fim de evitar o bis in idem, deve haver a utilização dos vetores quantidade e natureza de entorpecente apenas em uma das fases da dosimetria. 2. Afasta-se a causa de aumento do tráfico nas imediações de locais de trabalho coletivo se a prova não é segura quanto ao local em que o réu recebeu os entorpecentes para posterior transporte entre o Estado do Goiás e o Distrito Federal. Ademais, a denúncia narrou os fatos sem mencionar as condições de local em que os entorpecentes foram entregues, razão pela qual o reconhecimento da majorante por fato que não foi narrado na peça acusatória também viola o princípio da correlação e deve ser excluído da dosimetria da pena do recorrente. 3. No caso em análise, comprovada a propriedade do bem por terceiro de boa-fé e inexistindo elementos que demonstrem que ele tinha conhecimento de que o veículo era utilizado para fins ilícitos, impõe-se a restituição do automóvel a seu proprietário. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas entre estado da Federação e o Distrito Federal) e do artigo 16, § 1o, inciso IV da Lei no 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida): I) estabelecer a valoração negativa da quantidade e da natureza do entorpecente apenas na primeira fase da dosimetria; II) excluir a causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas nas imediações de local de trabalho coletivo); III) majorar a fração de mitigação da pena pela aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas; IV) reduzir a pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa para 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, além de 236 (duzentos e trinta e seis) dias-multa, calculados no valor mínimo legal, mantido o regime inicial semiaberto; e V) afastar o perdimento do veículo, restituindo-se o bem ao seu legítimo proprietário. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, defende a redução da pena diante da atenuante da confissão. Fundamenta o apelo também na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, é necessária a indicação do dispositivo legal tido como violado ou em relação ao qual teria sido dada interpretação divergente, o que não ocorreu, na espécie (REsp 1592575/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16/11/2021). Assim também restou assentado no AgInt no REsp 1.928.041/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 27/5/2022. Ademais, “É impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). De igual modo é o entendimento firmado no AgInt no AREsp 2.028.495/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 26/5/2022. O apelo especial também não teria condições de prosseguir quanto a alínea "c" do permissivo constitucional, porquanto não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido é o AgInt no AREsp 1.848.605/PR, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT, DJe 25/5/2022. Mesmo que fosse possível superar tais óbices, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1.925.820/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010